Tribunal: TJDFT
Processo: 0730619-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730619-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: MS - Mandado de Segurança Impetrante: Geovana Pereira de Souza Melo Autoridades Impetradas: Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança com requerimento de tutela liminar impetrado por Geovana Pereira de Souza Melo contra ato atribuído à Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal praticado por delegação do Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Em sua causa de pedir a impetrante afirma, em síntese, que após obter aprovação em todas as demais fases do concurso público destinado ao preenchimento de vaga no cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado de Goiás, foi convocada para participar do respectivo curso de formação, a ser realizado na cidade de Goiânia-GO, com início previsto para o dia 2 de agosto de 2023. Esclarece que atualmente exerce o cargo de Analista Judiciário neste Egrégio Tribunal de Justiça. Nesse contexto assevera que formulou requerimento na esfera administrativa, com a finalidade de obter o afastamento de suas funções, sem prejuízo de sua remuneração, o que foi indeferido pela Secretaria de Gestão de Pessoas deste Egrégio Tribunal de Justiça, sob o argumento de ausência de previsão legal, tendo em vista que o cargo pretendido integra a esfera administrativa estadual. Sustenta que a regra prevista no art. 20, § 4o, da Lei no 8112/1990, deve ser interpretada de modo a abranger não apenas a possibilidade de afastamento de servidor para participar de curso de formação em decorrência de aprovação para cargo público integrante de carreira na esfera federal, sendo certo que essa prerrogativa é também extensível às demais esferas administrativas que compõem nossa Federação. Aduz que a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça tem se consolidado no sentido de considerar legítimo o afastamento temporário de servidor para participar de curso de formação com o objetivo de obter nomeação e posse em outro cargo, em virtude de aprovação em concurso público, sem prejuízo da respectiva remuneração. Requer, ao final, a concessão da tutela antecipada, com fundamento no art. 7o, inc. III, da LMS, para que seja autorizado seu afastamento temporário do cargo de Analista Judiciário exercido neste Egrégio Tribunal de Justiça, com o intuito de participar do curso de formação alusivo ao cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado de Goiás, sem prejuízo de sua remuneração. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é importante destacar que a tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica dos impetrantes, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica dos impetrantes. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. No caso em análise verifica-se que a impetrante, após aprovação nas demais fases do concurso público destinado ao preenchimento de vaga no cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado de Goiás, foi convocada para participar do respectivo curso de formação, a ser realizado na cidade de Goiânia-GO, com início previsto para o dia 2 de agosto de 2023 (Id. 49401037 e Id. 49401039). O requerimento formulado pela impetrante na esfera administrativa, destinado à obtenção de autorização para afastar-se provisoriamente do cargo de Analista Judiciário exercido neste Egrégio Tribunal de Justiça, com o intuito de participar do curso de formação aludido, foi indeferido ao argumento de que a legislação regente da matéria admite o afastamento pretendido apenas para participação “em curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal” (Id. 49401040, fl. 46). A respeito do tema convém observar o teor da regra prevista no art. 20, § 4o, da Lei no 8112/1990: “§ 4o Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal.” (Ressalvam-se os grifos). Isso não obstante, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de conferir interpretação mais abrangente ao dispositivo legal supratranscrito, para considerar legítima a pretensão de afastamento temporário de servidor, sem prejuízo da respectiva remuneração, para participar de curso de formação profissional, em decorrência de aprovação em concurso público, também nas demais esferas administrativas, em homenagem ao critério isonômico previsto no art. 5o, caput, da Constituição Federal. Nesse sentido atente-se às seguintes ementas promanadas desta Egrégia Corte de Justiça: “ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA CARGO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. ARTIGO 20, § 4o, DA LEI 8.112/90. ARTIGO 14, §§ 1o E 2o, DA LEI No 9.624/98. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Secretário de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios consubstanciado no indeferimento de pedido de afastamento remunerado para participação no curso de formação profissional, diante de aprovação em concurso público para provimento do cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. 2. O servidor público federal tem direito líquido e certo de afastar-se do exercício do cargo, sem prejuízo de sua remuneração, para participar de curso de formação profissional para provimento de cargo em outra esfera da Administração Pública, no caso concreto, na estadual, em homenagem aos princípios da isonomia e da razoabilidade. 2.1. Validamente, em casos desta natureza, o rigor da norma pode (e deve) ser mitigado, de maneira que sua interpretação esteja em harmonia com os princípios e garantias constitucionais, especialmente os da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade. 2.2. Garantir somente o afastamento do servidor para frequentar curso de formação para provimento de cargos da Administração Pública Federal, importaria violação à isonomia, quando se tratar de cargos nas esferas Estadual ou Municipal. 3. Precedente da Casa: "AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL - AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA O CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA ESTADUAL - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA ISONOMIA - LIMINAR DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA. 1 - Trata-se de Agravo Regimental interposto pela União Federal contra decisão liminar que autorizou o afastamento do servidor impetrante para participar de curso de formação de Delegado de Polícia Civil Estadual. 2 - A controvérsia instaurada no presente "mandamus" consiste em se perquirir a possibilidade (ou não) de o servidor impetrante se afastar de seu cargo de Analista Judiciário do TJDFT para participar do Curso de Formação de Delegado de Polícia Civil do Maranhão, que será realizado no período de 04/08/2014 a 01/12/2014. 3. A respeito da matéria, a Lei n. 8.112/90, em seu art. 20, § 4o, permite ao servidor em estágio probatório se afastar do cargo com o objetivo de participar de curso de formação tão somente quando se tratar de concurso para provimento de cargo da Administração Pública Federal. Todavia, a jurisprudência firmada por esta Corte de Justiça e pelos Tribunais Regionais Federais é uníssona no sentido de conceder o afastamento em homenagem ao princípio da isonomia, pois não é razoável impedir a participação de um servidor público em curso de formação somente sob o argumento de que o cargo almejado não faz parte da Administração Pública Federal, mas sim da Administração Pública Estadual. Precedentes. 4. Muito embora a lei de regência se refira unicamente ao afastamento para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso para cargo na Administração Pública Federal, estende-se sua aplicação aos aprovados em concurso público para cargos das esferas governamentais estaduais, em homenagem ao princípio da isonomia. 5 - Recurso conhecido e não provido. Ratificação da liminar deferida". (Acórdão 817031, 20140020176093MSG, Relator: Humberto Ulhoa). 4. Enfim. "- Servidor público federal tem direito de se afastar do exercício do cargo, sem prejuízo de sua remuneração, para participar de curso de formação profissional para provimento de cargo integrante de Administração Pública Estadual, em homenagem aos princípios da isonomia e da razoabilidade" (Dra. Fabiana Costa Oliveira Barreto, Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios). 5. Segurança concedida.” (Acórdão 1307104, 07047174720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, Conselho Especial, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020) (Ressalvam-se os grifos). “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR DO TJDFT. CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS. CURSO DE FORMAÇÃO. REMUNERAÇÃO DO CARGO ATUALMENTE OCUPADO. I - O servidor público do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, aprovado em concurso público para o cargo de Delegado da Polícia Civil do estado do Amazonas, possui direito líquido e certo ao afastamento remunerado para frequentar as aulas do curso de formação em Manaus. II - O indeferimento do pedido de afastamento remunerado ofende os princípios da isonomia e da razoabilidade. Precedentes do Conselho Especial deste TJDFT. III - Segurança concedida.” (Acórdão 1654747, 07349176620228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, Conselho Especial, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 13/2/2023) “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL (TJDFT). CURSO DE FORMAÇÃO. PROVIMENTO DE CARGO EM OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SERGIPE. AFASTAMENTO REMUNERADO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. Em interpretação literal dos dispositivos legais (art. 20, § 4o, da Lei n° 8.112/90 c/c art. 14 da Lei n° 9.624/98), o servidor público federal somente tem direito ao afastamento remunerado para participar de curso de formação destinado ao provimento de cargos da Administração Pública Federal. 2. Todavia, com fundamento nos princípios da isonomia e da razoabilidade, posiciona-se pela concessão da mesma prerrogativa no caso de aprovação em concurso para as demais esferas da Administração Pública, seja Estadual ou Municipal. 3. A lei federal ao fazer remissão à movimentação apenas no respectivo âmbito federal, assim o fez em razão do princípio da autonomia legislativa estadual, para que não se desse imposição de obrigação de consentir o ente estadual com a pretensão do seu servidor público de afastar à conta do respectivo órgão, para participar de curso de formação inerente ao preenchimento de cargo da esfera federal. Porém, no fluxo inverso, não há qualquer infringência à autonomia estadual, na hipótese de o servidor público federal manter-se vinculado ao cargo federal e sendo pago os seus subsídios ou vencimentos pelo órgão de origem, enquanto participa de curso de formação para ingresso em cargo público da esfera estadual, tal como ocorre no episódio passado nestes autos. Precedentes do Conselho Especial deste Tribunal. 4. Segurança concedida.” (Acórdão 1271694, 07226203220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Conselho Especial, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020) “CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL - ARTIGO 20, § 4o, DA LEI 8.112/90 - DIREITO A AFASTAMENTO REMUNERADO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA CARGO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL - PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que o servidor público federal tem direito líquido e certo de afastar-se do exercício do cargo, sem prejuízo de sua remuneração, para participar de curso de formação profissional para provimento de cargo da administração estadual, em homenagem aos princípios da isonomia e da razoabilidade. 2. Segurança concedida.” (Acórdão 842850, 20140020176093MSG, Relator: HUMBERTO ULHÔA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/1/2015, publicado no DJE: 23/1/2015. Pág.: 250) Assim, diante do pressuposto da igualdade formal, todos são iguais perante a lei. Por isso, a isonomia representa, além de uma garantia assegurada a todos, substancial ou formalmente, também um critério principiológico importante para a orientação hermenêutica do próprio sistema jurídico. Convém lembrar que a isonomia, além de critério principiológico de racionalização da aplicação das normas do sistema jurídico, é também uma garantia constitucional ao tratamento isonômico. Além disso, é perceptível que não há justificativa razoável para limitar a possibilidade de afastamento temporário de servidor, sem prejuízo da respectiva remuneração, para participar de curso de formação profissional, apenas aos casos de aprovação para cargo integrante de carreira da esfera administrativa federal. Percebe-se, assim, que foi demonstrado no caso em exame o cumprimento dos requisitos descritos no art. 7o, inc. III, em composição com o art. 1o, caput, ambos da Lei no 12.016/2009, razão pela qual deve ser concedida a medida liminar pretendida. Feitas essas considerações, defiro a medida liminar requerida para autorizar que a impetrante afaste-se temporariamente do exercício de seu cargo de Analista Judiciário, exercido neste Egrégio Tribunal de Justiça, com a finalidade exclusiva de participar do curso de formação alusivo ao concurso público destinado ao preenchimento de vaga no cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado de Goiás, sem prejuízo de sua remuneração. Notifique-se a Ilustre Autoridade impetrada para que preste suas informações em 10 (dez) dias (art. 7o, inc. I, da Lei no 12.016/2009). Observe-se também a regra prevista no art. 7o, inc. II, da LMS. Após, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator